Tribunal: TJBA
Processo: 8142340-36.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8142340-36.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JONATHAN RAMOS QUEIROS SOUSA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE. PROCEDÊNCIA. PLURALIDADE DE AGENTES NÃO EVIDENCIADA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra Sentença que condenou o Réu como incurso, por duas vezes, no art. 157, § 2.º, inciso I, c/c art. 70, ambos do CP, impondo-lhe penas definitivas de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 18 dias-multa, no valor unitário mínimo. Narra a Denúncia que, no dia 01.08.2025, o Acusado, em união de desígnios com indivíduo não identificado, e valendo-se de grave ameaça, exercida mediante a exibição de simulacro de arma de fogo, subtraiu os pertences de passageiros de veículo de transporte coletivo, sendo preso em flagrante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consistem em aferir se existem provas seguras do concurso de agentes na prática dos roubos, hábeis a legitimar a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2.º, inciso I, do CP.

III. Razões de decidir

3. As evidências colhidas na instrução não demonstram, com solidez, a existência de eventual comparsa, menos ainda sua real contribuição para as subtrações ou liame subjetivo com o Réu. As vítimas atribuíram unicamente ao Acusado a prática da empreitada criminosa (abordagem intimidatória, com simulacro de arma de fogo, recolhimento dos pertences e tentativa de fuga), sem alusão à participação de terceiro nas subtrações. As testemunhas ouvidas (Policial Militar responsável pela prisão do Réu e o condutor do ônibus) não confirmaram a presença de comparsa, exprimindo dúvida quanto a tal aspecto. O Acusado assumiu de maneira exclusiva a ação delitiva, esclarecendo ter mentido ao mencionar suposto comparsa, com o fito de esquivar-se do flagrante.

4. Havendo dúvida razoável quanto à própria existência de coautor dos roubos, à míngua de evidências seguras e judicializadas em relação a essa circunstância, impõe-se, por manifesta fragilidade probatória, a supressão da majorante do concurso de pessoas, com o consequente redimensionamento das sanções definitivas do Acusado.

IV. Dispositivo

5. Recurso de Apelação conhecido e provido, para afastar a majorante prevista no art. 157, § 2.º, inciso I, do CP, e, por conseguinte, redimensionar as penas definitivas do Réu para 04 anos e 08 meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa, ratificado o valor unitário mínimo.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2.º, inciso I; CPP, art. 387, § 2.º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação

n.º 8142340-36.2025.8.05.0001
, oriundos da 6.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, sede na qual figura como
Apelante
o Acusado
Jonathan Ramos Queirós Souza
, e como
A
pel
ado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhece
r

da Apelação e
dar
-lhe
provimento
, para afastar a majorante prevista no art. 157, § 2.º, inciso I, do Código Penal, e, por conseguinte, redimensionar as penas definitivas do Réu para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora